Tribunal: TJMT
Processo: 1032211-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032211-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), NOELI PETRELI NUNES GOMES - CPF: 567.691.131-04 (AGRAVANTE), ROGERIO RICCI GOMES - CPF: 010.233.431-50 (AGRAVADO), FERNANDO RICCI GOMES - CPF: 017.275.931-54 (AGRAVADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para remover inventariante do espólio, nomeando outro herde
iro como substituto, em razão de suposta
sonegação de bens, ausência de prestação de contas e inércia na defesa dos interesses do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos legais para a remoção de inventariante, à luz dos requisitos previstos nos
arts
. 622 e 623 do CPC/2015, especialmente no tocante à possível fraude documental envolvendo bem do espólio e à omissão em adotar medidas em favor da universalidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A remoção do inventariante está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a adequada administração do espólio, considerando-se, entre outros elementos, a existência de indícios de adulteração de documentos e a omissão quanto à defesa do patrimônio do
de cujus
.

4. O juízo de origem agiu em consonância com o CPC/2015 ao nomear outro herdeiro apto a garantir a fiel administração dos bens do espólio, observando o interesse coletivo dos sucessores.

5. A figura do inventariante exige elevada diligência e transparência, sendo admissível a intervenção judicial para evitar prejuízos aos direitos dos interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É admissível
a
remoção de inventariante, com fundamento no art. 622 do CPC/2015, diante da inércia ou de atos que comprometam a administração do espólio, especialmente em casos de indícios de fraude ou negligência no cumprimento de seus deveres legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2
015,
arts
. 622 e 623.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NOELI PETRELI NUNES GOMES, contra a decisão proferida pelo
d.
juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos do
Incidente de Remoção de Inventariante n.º 1000761-74.2024.8.11.0039
, manejada por ROGERIO RICCI GOMES e FERNANDO RICCI GOMES, removeu a Agravante do cargo de Inventariante e nomeou o herdeiro
Rogério Ricci Gomes
para que, caso aceit
asse
o encargo, prest
asse
compromisso em 05 (cinco) dias.

Em síntese, alega a Agravante que os argumentos utilizados pelos Agravados para interporem o referido Incidente, como acusações de sonegação de bens, ausência de prestação de contas, inércia de promover a defesa do espólio (apontando fraude no patrimônio empresarial e mencionando suposta propriedade de empresa de terceiros) são inteiramente irreais e frágeis, bem como não demonstram que a Agravante tenha causado qualquer ato com culpa ou dolo.

Sustenta que mesmo durante o período em que o Inventário ficou sem a nomeação de Inventariante, teve o cuidado com os bens a inventariar, informando tudo nos autos de Inventário e demonstrando a inexistência de sonegação de bens.

Realça que o mero inconformismo e descontentamento com a atuação da administração da Inventariante não é motivo e causa para removê-la do cargo, mormente quando não se reconhece que a Inventariante deu causa a qualquer ato de sonegação, deixou de cumprir determinações judiciais, tenha se isentado de qualquer defesa do inventário, ou gerado qualquer prejuízo ao inventário.

Assevera que não existe melhor e mais confiável pessoa a exercer o cargo de Inventariante do que a “dona” do patrimônio, pois a Agravante enquanto
cônjuge meeira
detém 50% de todo o patrimônio que ajudou seu falecido esposo construir, sendo a maior interessada em manter o patrimônio que lhe pertence em segurança e evolução.

Com essas considerações, requer a
antecipação da tutela recursal
, sob o argumento de que
a demora na análise do pleito irá colocar em risco o resultado útil do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando que o pleito de remoção da Inventariante deverá ser apreciado por meio de produção de provas seguras.

Preparo devidamente recolhido (ID 252031197).

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida
(ID
253663671
).

Devidamente intimad
o
s
,
os Agravados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 259190191).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Incidente de Remoção de Inventariante n.º
1000761-74.2024.8.11.0039

propost
o
por
ROGERIO RICCI
GOMES e FERNANDO RICCI GOMES
em face de
NOELI PETRELI NUNES GOMES
sustentando a sonegação de bens do espólio, a ausência da devida prestação de contas e a inércia em promover a defesa do espólio.

O
Magistrado de origem determinou a citação da Agravante para impugnar o
Incidente de Remoção de Inventariante
no prazo de 15 (quinze) dias e, após a apresentação da contestação, determinou, liminarmente, a remoção da Inventariante, nos seguintes termos:

“
2. Da tutela de urgência

Defiro o pedido de remoção de inventariante. Friso que o deferimento da tutela não implica, no caso, em punição, nem reconhecimento de fraude ou de crime algum, mas representa apenas uma melhor confiabilidade na administração dos bens, em razão do apontamento de possível crime referente à adulteração dos documentos.

Desse modo,
REMOVO
Noeli

Petreli
Nunes Gomes
do cargo de inventariante e,
NOMEIO
para o cargo de inventariante, o herdeiro
Rogério Ricci Gomes
para que, caso aceite o encargo, preste compromisso em
5
(cinco) dias.

Intime-se o inventariante nomeado, nos termos da decisão de Id. 142568446 dos autos do
inventário.
”

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena de caracterizar supressão de instância
.

Acerca do processo de inventário, o Código de Processo Civil, dispõe,
in
verbis
:

"Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se
as que prestar
não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do
espólio.
”

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.”

Apesar de o rol do art. 622 não ser taxativo, em regra geral, a remoção de inventariante ocorre quando constatado que esse não cumpriu com suas obrigações, mostrando-se sem compromisso, omissivo, negligente ou ainda prejudicial ao bom andamento processual do inventário ou da administração do espólio.

Da análise do expendido na exordial e da documentação acostada aos autos, denota-se que
a decisão do juízo
a quo
está fundamentada em “
possível crime referente à adulteração dos documentos
”, visto que consta nos autos que a herdeira
Tathiane
supostamente teria promovido alteração fraudulenta no contrato social da empresa do
de cujus
em 29/04/2024, isto é, após o seu falecimento, passando a constar como sócia administradora da empresa, fato que foi noticiado normalmente pela própria Inventariante nos autos de Inventário, sem tomar nenhuma medida em favor do espólio.

Tendo em vista que a figura do inventariante deve
proceder sempre com a maior diligência e transparência, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o desfecho célere do inventário
,
as peculiaridades do caso traz
em
a necessidade de cautela na administração do espólio, não podendo restar quaisquer dúvidas acerca
da
legitimidade
da inventariante
para o exercício do múnus.

Com efeito,
embora
a
remoção
da Agravante
do cargo de Inventariante possa causar desconforto ou insegurança, é importante salientar que
o novo Inventariante nomeado pelo juízo
a quo
tem a obrigação de resguardar os direitos da Agravante, incluindo sua meação.

Além disso, a Agravante ainda poderá defender seus interesses no curso do processo, mesmo não exercendo o múnus de Inventariante.

Assim, estando presentes os pressupostos para a destituição da recorrente, em que pese seu descontentamento, de rigor a manutenção da decisão que nomeou o
a
gravado ROGÉRIO RICCI GOMES para o cargo de inventariante.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025